Tribunal: TJMT
Processo: 1031803-64.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031803-64.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Municipais, Taxa de Licenciamento de Estabelecimento, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVANTE), GRANS NORTE COMERCIO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 11.430.753/0002-34 (AGRAVADO), IVAN SCHNEIDER - CPF: 006.502.541-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. REUNIÃO DE PROCESSOS. FACULDADE DO JUIZ. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE FASES PROCESSUAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pela Fazenda Pública contra decisão que indeferiu o pedido de reunião de execuções fiscais em trâmite contra o mesmo devedor, sob o fundamento de ausência de identidade de fases processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a reunião de execuções fiscais pode ser determinada mesmo quando os processos se encontram em fases distintas; e (ii) estabelecer se a Resolução n. 547/2024 do CNJ, que prevê a reunião de execuções fiscais com valores superiores a R$ 10.000,00, prevalece sobre os requisitos legais e jurisprudenciais para a unificação dos feitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a reunião de execuções fiscais é uma faculdade do juiz, nos termos do art. 28 da Lei de Execuções Fiscais, devendo ser observada a conveniência da unidade da garantia da execução.

4. A Súmula 515 do STJ reforça que a reunião de execuções fiscais contra o mesmo devedor constitui mera faculdade do magistrado, não sendo obrigação imposta ao juízo.

5. O Tema 392 do STJ estabelece que a reunião de execuções fiscais exige a presença de requisitos cumulativos, incluindo a identidade das partes, o requerimento de uma das partes, a competência do juízo e a existência de penhora sobre o mesmo bem, além da necessidade de que os processos se encontrem em fases processuais análogas.

6. A Resolução n. 547/2024 do CNJ, ao prever a reunião de execuções fiscais com valores superiores a R$ 10.000,00, não afasta os requisitos legais estabelecidos pela Lei de Execuções Fiscais e pela jurisprudência do STJ.

7. No caso concreto, não foi demonstrado que as execuções fiscais que se pretende reunir encontram-se na mesma fase processual, o que inviabiliza a medida pleiteada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

9. A reunião de execuções fiscais contra o mesmo devedor é faculdade do juiz, nos termos do art. 28 da Lei de Execuções Fiscais, não sendo medida obrigatória.

10. A reunião de execuções fiscais só é cabível quando observada a identidade de fases processuais entre os feitos.

11. A Resolução n. 547/2024 do CNJ, ao prever a reunião de execuções fiscais com valores superiores a R$ 10.000,00, não dispensa o preenchimento dos requisitos legais e jurisprudenciais para a unificação dos processos.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE SINOP, em face de GRANS NORTE COMERCIO DE CEREAIS LTDA, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública de Sinop, nos autos da Execução Fiscal nº 1007563-68.2021.811.0015, que indeferiu pedido de reunião dos executivos fiscais por possuírem a mesma parte.

Aduz o Recorrente, em síntese, que existem outras execuções fiscais em face do mesmo devedor – 0008394-12.2016.8.11.0015 e 1007563-68.2021.8.11.0015, que tramitam de forma individualizada, “
apesar da identidade das partes, dos créditos e da causa de pedir
”. (
sic
id 251093662)

Afirma a necessidade de economia processual, invocando a aplicação do art. 55 do CPC, que trata da reunião das ações conexas. Além da Resolução nº 547/2024 do CNJ que estabelece: “
execuções fiscais com valor acima de R$ 10.000,00, envolvendo o mesmo devedor, devem ser reunidas para tramitação conjunta, respeitando o princípio da celeridade e eficiência na prestação jurisdicional.
” (
sic
id 25109366)

Destaca a ausência de tumulto processual e a compatibilidade das fases processuais.

Assevera a sobreposição do interesse público e existência de prejuízo ao erário.

Pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida e determinar a reunião dos feitos executivos. (Id 25109366)

Pedido liminar indeferido pelo Relator antecessor. (Id 251332682)

Sem contrarrazões.

É o relato necessário.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A parte Recorrente se insurge contra decisão que indeferiu o pedido de reunião das execuções fiscais, em andamento, propostas em face da mesma parte, sob o argumento de economia processual, ausência de tumulto e a compatibilidade das fases processual, bem como a necessidade de observância da Resolução 547/2024 do CNJ.

Na decisão recorrida, o magistrado singular citou tumulto processual por se tratar de feitos eletrônicos, nos quais a “reunião” dos processos se dariam através de etiquetas, destacando que estes “
podem estar em fases diferentes, ou seja, os feitos executórios para serem reunidos devem estar em fases processuais análogas
”. (
sic
id 168712911 – ação de base)

Por certo, a reunião dos feitos executivos é uma faculdade do julgador, à luz do disposto no art. 28 da Lei de Execução Fiscal:

“Art. 28 - O Juiz, a requerimento das partes, poderá, por conveniência da unidade da garantia da execução, ordenar a reunião de processos contra o mesmo devedor”.

Nesse sentido, o E. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1158766/RJ, firmou o Tema 392: “
A reunião de processos contra o mesmo devedor, por conveniência da unidade da garantia da execução, nos termos do art. 28 da Lei 6.830/80, é uma faculdade outorgada ao juiz, e não um dever.
”.

A propósito, trago a colação a ementa do referido julgado:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. CUMULAÇÃO SUPERVENIENTE. REUNIÃO DE VÁRIAS EXECUÇÕES FISCAIS CONTRA O MESMO DEVEDOR. ART. 28 DA LEI 6.830/80. FACULDADE DO JUIZ. 1. A reunião de processos contra o mesmo devedor, por conveniência da unidade da garantia da execução, nos termos do art. 28 da Lei 6.830/80, é uma faculdade outorgada ao juiz, e não um dever. (Precedentes: REsp 1125387/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/09/2009, DJe 08/10/2009; AgRg no REsp 609.066/PR, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/09/2006, DJ 19/10/2006 ; EDcl no AgRg no REsp 859.661/RS,Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2007, DJ 16/10/2007; REsp 399657/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2006, DJ 22/03/2006; AgRg no Ag 288.003/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/05/2000, DJ 01/08/2000 ; REsp 62.762/RS, Rel. Ministro ADHEMAR MACIEL, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/1996, DJ 16/12/1996) 2. O artigo 28, da lei 6.830/80, dispõe: "Art. 28 - 0 Juiz, a requerimento das partes, poderá,por conveniência da unidade da garantia da execução, ordenar a reunião de processos contra o mesmo devedor." 3. A cumulação de demandas executivas é medida de economia processual, objetivando a prática de atos únicos que aproveitem a mais de um processo executivo, desde que preenchidos os requisitos previstos no art. 573 do CPC c/c art. 28, da Lei 6.830/80, quais sejam: (i)identidade das partes nos feitos a serem reunidos; (ii) requerimento de pelo menos uma das partes (Precedente: Resp 217948/SP, Rel. Min. Franciulli Netto, DJ 02/05/2000) ; (iii) estarem os feitos em fases processuais análogas; (iv) competência do juízo. 4. Outrossim, a Lei de Execução Fiscal impõe como condiçãoà reunião de processos a conveniência da unidade da garantia, vale dizer, que haja penhoras sobre o mesmo bem efetuadas em execuções contra o mesmo devedor, vedando, dessa forma, a cumulação sucessiva de procedimentos executórios, de modo que é defeso à Fazenda Pública requerer a distribuição de uma nova execução, embora contra o mesmo devedor, ao juízo da primeira. 5. Não obstante a possibilidade de reunião de processos, há que se distinguir duas situações, porquanto geradoras de efeitos diversos: (i)a cumulação inicial de pedidos (títulos executivos) em uma única execução fiscal, por aplicação subsidiária das regras dos arts. 292 e 576 do CPC, em que a petição inicial do executivo fiscal deve ser acompanhada das diversas certidões de dívida ativa; (ii) a cumulação superveniente, advinda da cumulação de várias ações executivas (reunião de processos), que vinham, até então, tramitando isoladamente, consoante previsão do art. 28, da Lei 6.830/80. 6. A cumulação de pedidos em executivo fiscal único revela-se um direito subjetivo do exequente, desde que atendidos os pressupostos legais. (Precedentes: REsp 1110488/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/08/2009, DJe 09/09/2009; REsp 988397/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/08/2008, DJe 01/09/2008; REsp 871.617/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/03/2008, DJe 14/04/2008)

7. Ao revés, a reunião de diversos processos executivos, pela dicção do art. 28, da LEF, ressoa como uma faculdade do órgão jurisdicional, não se tratando de regra cogente, máxime em face do necessário juízo de conveniência ou não da medida, o que é aferível casuisticamente. 8. O Sistema Processual Brasileiro, por seu turno, assimila esse poder judicial de avaliação da cumulação de ações, como se observa no litisconsórcio recusável ope legis (art. 46, parágrafo único do CPC) e na cumulação de pedidos (art. 292 e parágrafos do CPC). 9. In casu, restou assentada, no voto condutor do acórdão recorrido, a inobservância aos requisitos autorizadores da cumulação de demandas executivas, verbis: "O julgador de piso fundamentou sua decisão no fato de que o número excessivo de executivos fiscais, em fases distintas, importará em tumulto no processamento dos mesmos,verbis: "Tendo em vista o número excessivo de executivos fiscais com fases distintas, conforme informação de fl. 37/44, indefiro o pedido de reunião dos feitos pela dificuldade que causaria ao processamento dos mesmos." Não há qualquer demonstração, por parte da exequente, de que todas as ações se encontram na mesma fase procedimental, de modo que, em juízo de cognição sumária, se afigura correta a decisão do magistrado." 10. Recurso Especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.” (STJ, REsp 1158766, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 22/09/2010)

Além disso, a matéria se encontra inclusive sumulada,
in verbis
:

SÚMULA N. 515 DO STJ. “A reunião de execuções fiscais contra o mesmo devedor constitui faculdade do Juiz”.

Deste modo, a par do precedente supracitado, indispensável a demonstração de cinco requisitos para a reunião dos feitos executivos fiscais: (1) identidade das partes nos feitos a serem reunidos; (2) requerimento de pelo menos uma das partes; (3) os feitos devem estar em fases processuais análogas; (4) competência do juízo onde ocorrerá a reunião das demandas; e (5) existência de penhora sobre o mesmo bem em ambos os feitos.

Destarte, em que pesem as razões apresentadas pelo Exequente, este não demonstrou que as execuções fiscais que pretende reunir estão na mesma fase processual, a fim de afastar o fundamento adotado na decisão recorrida.

Ressalto, também, apesar da Resolução nº. 547/2024 do CNJ estabelecer a reunião das execuções fiscais com valores superiores a R$10.000,00 (dez mil reais), aludida norma não é capaz de afastar os requisitos fixados na legislação e na jurisprudência firmada pelo E. Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido, é o entendimento desta Corte:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REUNIÃO DE PROCESSOS. FACULDADE DO JUIZ. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE FASES PROCESSUAIS. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de reunião de diversos processos executivos fiscais, em trâmite contra o mesmo devedor, sob o fundamento de ausência de identidade de fases processuais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a reunião de execuções fiscais pode ser determinada em processos que estão em fases distintas; e (ii) se a Resolução n. 547/2024 do CNJ, que prevê a reunião de processos com valores superiores a R$ 10.000,00, prevalece sobre os requisitos legais estabelecidos para a unificação. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência consolidada do c. STJ estabelece que a reunião de processos executivos fiscais é uma faculdade do juiz, devendo ser observada a conveniência e a identidade de fases processuais, conforme o art. 28 da Lei de Execuções Fiscais. 4. A Resolução n. 547/2024 do CNJ, apesar de prever a reunião de execuções fiscais com valores superiores a R$ 10.000,00, não afasta os requisitos legais de identidade processual, conforme entendimento jurisprudencial (Tema 392/STJ). 5. No caso, não houve comprovação de que os processos estivessem na mesma fase procedimental, o que impede a reunião solicitada. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso não provido. Tese de julgamento: "A reunião de processos executivos fiscais só é cabível quando observada a identidade de fases processuais entre os feitos, conforme previsto no art. 28 da Lei de Execuções Fiscais e jurisprudência consolidada." Dispositivos relevantes citados: Lei 6.830/1980, art. 28. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1158766/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 22/09/2010; TJMT, N.U 1018483-44.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, DJE 10/09/2024. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10303711020248110000, Relator: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 06/11/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/11/2024)

Correta, assim, a decisão agravada, que se encontra em conformidade com recurso repetitivo e Súmula do STJ – nº 515.

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto pela Fazenda Pública, mantenho inalterada a decisão recorrida, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025